Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602469-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0602469-48.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- RANIERI ALBERTON MARCHIORO- ELEIÇÃO 2022-
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RANIERI ALBERTON MARCHIORO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ADEMAR MARTINS MONTORO FILHO (ADVOGADO)
RANIERI ALBERTON MARCHIORO (INTERESSADO)
ADEMAR MARTINS MONTORO FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705873
05/09/2023
17:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.368

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602469-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RANIERI ALBERTON MARCHIORO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ADEMAR MARTINS MONTORO FILHO - OAB/PR53746
INTERESSADO: RANIERI ALBERTON MARCHIORO
ADVOGADO: ADEMAR MARTINS MONTORO FILHO - OAB/PR53746
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. LEI N°
9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N°
23.607/2019. CANDIDATO NÃO ELEITO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
D O A Ç Õ E S
R E C E B I D A S .
I R R E G U L A R I D A D E Q U E N Ã O
C O M P R O M E T E A A N Á L I S E E
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
I R R E G U L A R I D A D E
F O R M A L .
DIVERGÊNCIA DE DESPESAS. GASTOS
C O M S E R V I Ç O S D E I N T E R N E T
ADIANTADOS E NÃO COMPLETAMENTE
USADOS. INEXISTÊNCIA DE RETORNO
DOS VALORES PARA A CONTA DE
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE
CARACTERIZAÇÃO DE SOBRAS.
PRECEDENTES DO TSE. VALOR ÍNFIMO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E ,
RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. A intempestividade na entrega dos
relatórios financeiros de doações
recebidas em campanha eleitoral não
impediu a análise da prestação de
Num. 43705873 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517000395000000042665740
Número do documento: 23090517000395000000042665740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:11:13

contas, tampouco sua transparência, em
razão de posterior apresentação das
informações, constituindo-se, assim, em
irregularidade formal que não autoriza a
desaprovação das contas.

2. A divergência entre os valores de
gastos informados na prestação de
contas e aqueles constantes nas notas
fiscais eletrônicas decorre do sistema de
adiantamento de créditos para aquisição
de serviços digitais de propaganda
eleitoral.

3. Os créditos contratados e não
utilizados relativos a impulsionamento
de conteúdos, pagos com recursos
privados, devem ser devolvidos ao
partido político (art. 50,III, § 1º, da Res.
TSE nº 23.607/2019).

4. As irregularidades que sejam
inferiores a 1.000 UFIRs ou, ainda, a 10%
do total de arrecadação ou despesa da
campanha podem ser superadas pela
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade, razoabilidade e
i n s i g n i f i c â n c i a , n a e s t e i r a d a
jurisprudência do C. Tribunal Superior
Eleitoral.

5. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Ranieri Alberton Marchioro,
filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, referente à sua candidatura ao cargo de
deputado estadual nas eleições de 2022 (id. 43110103).

O candidato obteve 10,325 votos na eleição.
Num. 43705873 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517000395000000042665740
Número do documento: 23090517000395000000042665740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:11:13

A prestação de contas foi apresentada com total de arrecadação de R$
73.670,10 (setenta e três mil seiscentos e setenta reais e dez centavos) e valor de
despesa final de R$ 69.279,00 (sessenta e nove mil duzentos e setenta e nove reais, id.
43588627).

No parecer conclusivo (id. 43588627), o Setor de Contas Eleitorais deste
Tribunal Regional Eleitoral apontou irregularidade decorrente do atraso na entrega de
relatórios financeiros, bem como de divergência entre despesas informadas na prestação
de contas e as constantes nas bases de dados da Justiça Eleitoral, em favor de Google
Brasil Internet Ltda. (R$ 85,32) e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (R$ 935,67), e,
por fim, o recebimento de doação no valor de R$ 10,00 (dez reais) de pessoa beneficiária
de programa assistencial do Governo Federal, a indicar possível ausência de capacidade
econômica. Ao final, opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo (id. 43598483), o
Prestador das Contas se manteve inerte (id. 43602767).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer reafirmando a ocorrência de
irregularidade no atraso de entrega de relatórios financeiros e nas divergências de valores
pagos aos serviços de Google Brasil Internet Ltda. e Facebook Serviços Online Brasil
Ltda., contudo, em razão de seus valores entende possível a superação da irregularidade
pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pugnando pelo
julgamento das contas como aprovadas com ressalvas (id. 43629412).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Gilson do Carmo Reis
Santos, referente à sua candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022.

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

"Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
Num. 43705873 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517000395000000042665740
Número do documento: 23090517000395000000042665740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:11:13

que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio." (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Infere-se no parecer conclusivo id. 43588627 que foram detectadas duas
irregularidades nas contas que se analisa separadamente.

II.I) Atraso no envio de relatórios financeiros

A irregularidade foi assim descrita no parecer conclusivo (id. 43588627, p. 1):

Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, das seguintes doações (art. 47,
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019):

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo o Prestador das
Contas se quedou inerte.

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

Num. 43705873 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517000395000000042665740
Número do documento: 23090517000395000000042665740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:11:13

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

O atraso na entrega foi de 1 (um) dia, isso porque houve o recebimento dos
recursos em 22.09.2022 e o envio foi efetivado em 26.09.2022. Além disso, o atraso
ocorreu igualmente em relação a 02 (duas) receitas - doações.

Deve-se consignar, ainda, que o valor total dos recursos de campanha do
prestador foi de R$ 73.670,10 (setenta e três mil seiscentos e setenta reais e dez
centavos) e o valor dos recursos provenientes das doações com atraso na entrega dos
relatórios financeiros foi de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Por conseguinte, o
valor envolvido na irregularidade corresponde a 0,36% das receitas de campanha.

Não obstante o tempo de atraso na apresentação do relatório financeiro de 02
(duas) arrecadações de campanha e o percentual correspondente às receitas de
campanha, não houve prejuízo à transparência e fiscalização das contas.

O entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, sem outro elemento que comprometa a fiscalização
das contas, constitui mera irregularidade formal que enseja apenas a aposição de
ressalva:

Num. 43705873 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517000395000000042665740
Número do documento: 23090517000395000000042665740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:11:13

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS
FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A
REGULARIDADE DAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E
QUE REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA
CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A intempestividade na
apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício
meramente formal.

[...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022) [Grifou-se]

Destarte, considerando que a única irregularidade constatada foi o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros de campanha, que não comprometeu a análise
final das contas, como também entende a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43629412),
as contas, neste caso, devem ser aprovadas com ressalvas.

II.II) Omissões de gastos eleitorais:

O parecer conclusivo indica duas despesas nesse ponto de irregularidade (p.
3/4).

A primeira delas é referente aos serviços prestador por Google Brasil Internet
Ltda., indicando-se que na Prestação de Contas foram mencionadas 7 (sete) notas fiscais
cuja soma é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), mas, em consulta ao às notas
fiscais eletrônicas emitidas pela empresa, encontram-se dois documentos cuja soma é R$
4.016,48 (quatro mil e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

A diferença é de R$ 83,52 (oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

A segunda endereça serviços contratados junto a Facebook Serviços Online
Brasil Ltda., e da mesma forma informou-se 7 (sete) notas fiscais na Prestação de
Contas, no total de R$ 5.730,00 (cinco mil setecentos e trinta reais) e em consulta às
notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa foram encontradas duas cuja soma é de
R$ 4.794,33 (quatro mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos).

O valor informado a maior na prestação de contas é de R$ 935,67
(novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Há dois elementos a serem acrescidos à análise da irregularidade.

Num. 43705873 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517000395000000042665740
Número do documento: 23090517000395000000042665740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:11:13

O primeiro deles é que se sabe que nas contratações feitas com publicidade
na internet há um adiantamento de valores como crédito e seu futuro abatimento na
medida em que o serviço é prestado. Nessa ordem de ideias, é razoável compreender
que os valores acima mencionados retratam essa situação.

O segundo é que se infere na prestação de contas o uso de recursos próprios
do Candidato para o pagamento dessas despesas, pois todas as transferências de
recursos são oriundas da conta bancária nº 45626-8, da agência nº 3270-0, do Banco do
Brasil (id. 43203907), conta bancária essa identificada como "Outros Recursos" (id.
43110183).

Assim, o que existe, é uma sobra de recursos próprios da campanha que não
retornou para a conta de campanha e que deve ser devolvida ao Partido Político, na
forma do art. 50, III, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, que assim dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e
os gastos financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos
durante a campanha até a data da entrega das prestações de
contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art.
35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas
ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a
origem dos recursos e a filiação partidária da candidata ou do
candidato, até a data prevista para a apresentação das contas
à Justiça Eleitoral.

De qualquer modo, há uma discrepância nas contas que poderia, em
princípio, lhe retirar a credibilidade. Contudo, em razão de seu valor absolutamente
insignificante - R$ 1.019,19 (mil e dezenove reais e dezenove centavos), é possível a
superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância, conforme posição firme do Tribunal Superior Eleitoral. Cito,
por todos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE.
FALHAS DETECTADAS QUE SÃO PEQUENAS NO CONJUNTO DA
Num. 43705873 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517000395000000042665740
Número do documento: 23090517000395000000042665740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:11:13

PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos com fundamento na
compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. A aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e
da razoabilidade permite a superação de irregularidades que
representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo.
Precedentes.

3. A superação do o limite de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos), valor máximo absoluto entendido por diminuto, permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aquilatar se o valor total das irregularidades é inferior a 10% do total da
arrecadação ou da despesa, autorizando a aprovação das contas com
ressalvas.

4. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que
as falhas apuradas somam R$ 13.790,72 (treze mil, setecentos e noventa
reais e setenta e dois centavos), correspondentes a menos de 5,00% das
despesas contratadas na campanha, valor que se afigura diminuto em termos
percentuais, autorizando a aprovação das contas com ressalvas, à luz da
compreensão jurisprudencial desta Corte Superior. Inexistentes, ainda,
circunstâncias qualitativas capazes de inviabilizar a incidência dos aludidos
princípios no caso concreto.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 30465, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 221, Data 03/11/2020).
Os grifos não constam no original.

Supera-se, portanto, a irregularidade, mas com a devolução da diferença ao
partido político.

II.III) Recebimento de doação com indícios de falta de capacidade
econômica:

Indica o parecer conclusivo que:

Num. 43705873 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517000395000000042665740
Número do documento: 23090517000395000000042665740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:11:13

Sem adentrar ao debate sobre a possibilidade de uma pessoa beneficiária de
auxílios sociais do Governo Federal fazer uma doação de R$ 10,00 (dez reais), tampouco
se lhe seria possível auferir esse valor de outras fontes, não há indicação de
irregularidade que prejudique a fiscalização das contas.

Porém, por zelo, deve-se dar ciência do fato ao Ministério Público para que
adote as providências que entender cabíveis.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas de
RANIERI ALBERTON MARCHIORO. candidato a deputado estadual pelo PTB nas
eleições de 2022, determinando que o valor de R$ 1.019,19 (mil e dezenove reais e
dezenove centavos) seja devolvido ao partido político, incidindo atualização monetária e
juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação
irregular dos recursos (novembro de 2022), nos termos do artigo 39, da Resolução TSE
23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato,
dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602469-48.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADOS: ELEICAO 2022 RANIERI
ALBERTON MARCHIORO DEPUTADO ESTADUAL, RANIERI ALBERTON MARCHIORO-
Advogado dos INTERESSADOS: ADEMAR MARTINS MONTORO FILHO - PR53746.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43705873 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517000395000000042665740
Número do documento: 23090517000395000000042665740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:11:13

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705873 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517000395000000042665740
Número do documento: 23090517000395000000042665740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:11:13